Tribunal: TJBA
Processo: 8019572-48.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019572-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IRARÁ , VARA CRIMINAL

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICIDIO TENTADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – ARGUMENTOS INSUBSISTENTES - DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS –
MODUS OPERANDI
– GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO – EX- COMPANHEIRO DA VÍTIMA QUE A ESFAQUEOU MÚLTIPLAS VEZES NO TÓRAX - PRECEDENTES - ORDEM DENEGADA.

I –
Paciente
que postula a concessão de sua liberdade ou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar,
sob alegação da desnecessidade da prisão, e ausência de fundamentação idônea do Decreto Preventivo.

II
-
A Decisão que decretou a Prisão Preventiva
se encontra amparada em elementos concretos constantes dos autos. o MM Juízo
a quo
salientou

o elevado
grau de reprovação da ação do Paciente,
em especial
no
modus operandi

empregado e na garantia da ordem pública, afirmando que “
no dia do fato, ela havia brigado em um primeiro momento com o réu e solicitou que ele fosse embora da residência, o que foi feito. Entretanto, horas depois, Marco voltou sob o pretexto de que veio buscar algumas roupas e que “ao entrar na casa junto com Marco, foi em direção ao cômodo onde as roupas estava e relata que sentiu algo gelado atingir a região próxima do ombro” tendo ela percebido que o sangue estava escorrendo e viu Marco com a faca na mão. Após o incidente, o réu ainda lhe atingiu mais duas vezes com a faca (ID. 426963163 – Pág. 13/14).

A vítima teve duas perfurações suturadas, relatando dor intensa e desconforto respiratório e, conforme exames, constatou-se fratura do aspecto anterolateral associado a enfisema subcutâneo com diminutos focos de pneumotórax esquerdo, além de aumento do derrame pleural laminar a esquerda e a direita”.
(ID. 10850388, fls. 06).

III -
Condições pessoais favoráveis não representam óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos da custódia cautelar (Precedentes).

IV
- Parecer da Procuradoria pela Denegação da Ordem.

V - ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8019572-48.2024.8.05.0000
, do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRARÁ/BAHIA,
sendo Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e, Paciente
,

MARCO DA PAIXAO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.

Salvador/BA,

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator